Tribunal: CARF
Processo: 19515.005475/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi instituído pela Administração Tributária como mero instrumento de controle, de forma que eventuais irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005475/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
DONINO DE FREITAS ROSSET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi instituído pela Administração
Tributária como mero instrumento de controle, de forma que eventuais
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes
para se anular o lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física
ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005475/2009-67
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os
recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei
n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2004 e de 2005, exercícios de 2005 e de 2006, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do
Auto de Infração (fls. 691/692), o lançamento foi motivado:
1 – no ano-calendário de 2004, em razão de Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
2 – no ano-calendário de 2005, em razão de variação patrimonial a descoberto,
onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, e de omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e
direitos.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em síntese, que:
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

1. seu sigilo bancário só poderia ter sido quebrado por meio de autorização
judicial, sendo os extratos bancários imprestáveis para a lavratura do auto de infração;
2. decadência em relação ao ano-calendário de 2004;
3. nulidade pelo descumprimento de prazo contido nas Portarias RFB n°
4.066/2007 e 11.371/2007, que tratam sobre o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF): os
Termos de Continuação Fiscal muitas vezes descumpriram o prazo de 60 dias para sua extensão
e o MPF também teria desrespeitado o prazo de 360 dias para que seja proferida decisão
administrativa determinada no art. 24, da Lei n° 11.457/2007;
4 - que jamais teria sido sócio ou teria tido qualquer tipo de participação na
empresa Artmix, que no momento se encontra em processo de falência e que portanto não tem
como apresentar livros diários ou outros da mesma; que tinha apenas relação de amizade com os
proprietários dessa empresa, o que motivou alguns empréstimos a eles;
5. Entende que por constar no MPF a informação de que haveria movimentação
financeira incompatível, a fiscalização, antes de iniciado o procedimento fiscal, já teria quebrado
o seu sigilo, o que contraria a legislação, e portanto o lançamento é nulo;
6. que a movimentação bancária não configura renda a ser tributada e que não foi
demonstrado qualquer acréscimo patrimonial para fins de configurar renda; cita várias
legislações que fundamentariam seu entendimento;
7 - requer que a multa de ofício seja excluída ou reduzida para um patamar menos
gravoso, tendo em vista ter caráter confiscatório;
8 – colaciona diversos entendimentos doutrinários e decisões judiciais para
corroborar os seus argumentos de defesa;
A Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como
acatar a tese de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que
"não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata o
§ 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996". Portanto, a citada norma
legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito de se
apurar possível presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos
bancários.
É lícito à fiscalização solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver procedimento
fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de
autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras.
As normas sobre o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tratam da execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil, não possuindo o condão de restringir a competência do AFRFB
designado para fins de constituição do crédito tributário.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Nos casos de imposto por homologação o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do fato gerador do imposto, ou
seja, 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. No caso em comento não houve a
decadência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos
rendimentos
tributáveis
declarados,
isentos/não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL.
Não tendo sido apresentado argumento e/ou elemento de prova capaz de rebater a
omissão apurada, resta mantê-la integralmente.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 21/3/2014 (fls. 771), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 28/3/2014 (fls. 824 e ss), no qual submete à apreciação deste
Conselho as exatas teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente registro que o contribuinte não se defende diretamente quanto aos
motivos que ensejaram o lançamento relativo ao ano de 2005, qual ou seja, variação patrimonial
a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados (fls. 737); e omissão de ganhos de capital obtidos na
alienação de bens e direitos; dessa forma, transcrevo as colocações da autoridade julgadora de
primeira instância em relação a tais matérias, cujo lançamento deve ser mantido em sua
integralidade:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto do ano-calendário de 2005,
nos meses de fevereiro, março e dezembro, conforme Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 620 a 683.
O impugnante diz que jamais teria sido sócio ou teria tido qualquer tipo de participação
na empresa Artmix, mas tinha relação de amizade com seus proprietários o que motivou
alguns empréstimos a eles. Por isso, entende que ainda que quisesse não teria condições
de apresentar livros diários ou outros, pois toda documentação teria sido recolhida aos
autos do processo pelo síndico da massa falida.
É mister destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma
presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713,
de 1988:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (grifo nosso)
O §1o supra transcrito, estabelece uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que
provoca a chamada “inversão do ônus da prova”, tocando ao contribuinte provar que o
Fisco está equivocado.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda-Pessoas Jurídicas-
JUSTEC-RJ-1979-pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Desse modo, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
recaindo, então, sobre o contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
Os Conselhos de Contribuintes vêm reiterando a necessidade de provas concretas para
elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial injustificado:
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

“PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não compatível com os rendimentos
declarados, tributáveis ou não, só pode ser elidida mediante prova em contrário. (Ac. 1o
CC 102-18.401/81)
PROVA - O acréscimo patrimonial de origem injustificada caracteriza omissão de
rendimento e está sujeito à tributação. (Ac. 1o CC 102-22.002/85)”
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida
à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter
sido elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que arcar.
No que diz respeito aos empréstimos arguidos pelo autuado, novamente é preciso
enfatizar que nesses casos existem dois pilares que sustentariam a materialidade do
mútuo, ou seja, o contrato entre as partes e a prova da efetiva transferência do
numerário.
Entretanto, o defendente em nenhum momento satisfez as citadas condições de prova,
não sendo possível acatar a tese apresentada na peça defensória Compete
exclusivamente ao autuado demonstrar por meio de provas cabais as origens de recursos
que entenda ter direito e da mesma forma é de responsabilidade do interessado
comprovar que não praticou as aplicações de recursos apuradas pela autoridade
tributária.
Todavia, o interessado não logrou juntar ao processo qualquer meio de prova ou
justificativa que viessem a modificar ou repelir o acréscimo patrimonial a descoberto
lavrado pela autoridade tributária.
Importa ressaltar que a Constituição autoriza a instituição de imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. A legislação tributária dispõe que a presunção legal de
omissão de rendimentos é fato gerador do imposto de renda, como as normas tributárias
que tratam do acréscimo patrimonial a descoberto.
Por conseguinte, é necessário ratificar o acréscimo patrimonial a descoberto apontado
no Auto de Infração.
Omissão de Ganhos de Capital
A apuração da omissão de ganhos de capital do ano-calendário de 2005 se fundamentou
no próprio demonstrativo de apuração dos ganhos de capital apresentado pelo
contribuinte, conforme fls. 47 a 49. A referida infração tributária encontra-se
relacionada no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 635 a 637.
O fato é que o sujeito passivo não se encontrava espontâneo ao apresentar o
demonstrativo de apuração dos ganhos de capital em comento, acarretando, então, o
lançamento de ofício por parte da fiscalização.
Como o autuado não trouxe aos autos nenhum elemento de prova ou argumento de
defesa que pudesse rebater a citada omissão, deve ser confirmado o trabalho da
fiscalização.
Com relação às demais teses objeto do recurso voluntário, o contribuinte as repisa,
sem trazer qualquer nova comprovação, de forma que peço vênia para adotar neste voto parte dos
fundamentos da decisão recorrida, com os quais convirjo, nos termos do artigo 57, § 3o, Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
1 - Da quebra do sigilo sem autorização judicial
Entende o contribuinte que seu sigilo bancário só poderia ter sido quebrado por
meio de autorização judicial, sendo os extratos bancários imprestáveis para a lavratura do auto de
infração;
Quanto à quebra do sigilo bancário, a matéria já se encontra pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário RE 601.314/SP, com
repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência
do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em 24 de fevereiro de 2016, portanto em data
posterior ao recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Destaco ainda que a jurisprudência trazida pelo contribuinte para fundamentar
suas pretensões recursais é anterior ao julgamento aqui referido; ademais, cabe frisar que nesta
seara, o entendimento trazido pelos julgados colacionais é improfícuo, uma vez que as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Assim, quanto aos extratos que serviram lastrear a autuação, não há ilicitude na
sua obtenção junto às instituições bancárias, sem autorização judicial; ademais, as informações
podem ser obtidas com base em dados da então existente CPMF; nesse sentido cito verbete
sumular deste Conselho:
Súmula CARF no 35 (VINCULANTE):
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001,
que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
A análise dos autos permite constatar que todo o procedimento de fiscalização
transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade
no acesso às informações bancárias do recorrente. Dessa forma, afastadas as alegações relativas a
sigilo bancário.
2 - Da decadência em relação ao ano-calendário de 2004
Neste capítulo, cito inicialmente Súmula deste Conselho, que corrobora com as
conclusões da DRJ, ou seja:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, não tenho reparos nesta matéria quanto à decisão recorrida, que assim
concluiu:
Na presente hipótese trata-se de imposto por homologação, haja vista ter constado
pagamento de imposto na declaração de ajuste anual (fl. 30), em conformidade com a
Nota MF/SRF/Cosit no 577/00 e de acordo com a regra contida no art. 150, §4o, do CTN,
devendo ser contado o prazo decadencial do fato gerador do imposto, ou seja,
31/12/2004.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

Logo, no presente caso, para o imposto de renda do ano-calendário de 2004, a contagem
do prazo decadencial teve início em 31/12/04 e se encerrou em 31 de dezembro de 2009.
Como o lançamento foi efetivado, em 10/12/2009 (fl. 690), quando da ciência do
contribuinte, não ocorreu a decadência.
A título de esclarecimento, por conseguinte, também não houve decadência para as
infrações tributárias do ano-calendário de 2005.
3 – Do Mandado de Procedimento Fiscal
Neste capítulo o contribuinte entende pela nulidade do lançamento por
descumprimento de prazo contido nas Portarias RFB n° 4.066/2007 e 11.371/2007, que tratam
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), uma vez que os Termos de Continuação Fiscal
muitas vezes descumpriram o prazo de 60 dias para sua extensão, e o MPF também teria
desrespeitado o prazo de 360 dias para que seja proferida decisão administrativa determinada no
art. 24, da Lei n° 11.457/2007.
Inicialmente noto pelas peças processuais que o início do procedimento fiscal
ocorreu em 30/11/2007 (fls. 61), tendo sido prorrogado até 30/01/2008 (fls. 63); após, o
contribuinte foi reintimado em 10/3/2008 (fls. 69) e novamente em 31/3/2008 (fls. 433); em
30/4/2008 foi novamente intimado (fls. 458), sendo cientificado dos termos de continuação fiscal
nas seguintes datas: 21/7/2008 (fls. 497); 22/9/2008 (fls. 499); 24/10/2008 (fls. 501); 27/11/2008
(fls. 503); 29/12/2008 (fls. 505); em 02/10/2009 foi novamente intimado (fls. 519) sendo
cientificado dos termos de continuação fiscal nas seguintes datas: 05/3/2009 (507); 08/5/2009
(fls. 509); 13/7/2009 (fls. 511); 2/10/2009 (fls. 513); em 10/12/2009 foi cientificado do
lançamento.
Assim, não houve descumprimento às citadas portarias, que previam os seguinte
prazos:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
Ademais, o entendimento predominante neste Conselho, ao qual me filio, é a de
que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi instituído pela Administração Tributária
como mero instrumento de controle, de forma que eventuais irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, principalmente à vista de
toda a fundamentação normativa trazida pela fiscalização. Nesse sentido, transcrevo ementa dos
seguintes Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO
ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão
ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento -
Jurisprudência do CARF.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

O fato de, após sucessivas prorrogações, ter-se indicado o mesmo AFRF que constava
de MPF extinto por decurso de prazo constitui-se em mero erro administrativo,
que não tem o condão de macular o lançamento em si, que foi lavrado por autoridade
competente, e por meio de instrumento formalmente perfeito.
(Acórdão 9202-0002.519; sessão de 31 de janeiro de 2013; Relator Luiz Eduardo de
Oliveira Santos)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à
relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente
fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento
fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação
deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no 9202-01.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da
Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que
a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento,
sob pena de responsabilidade funcional. (Acórdão no 9202-01.757; sessão de
27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior)
Quanto ao prazo de 360 dias para que seja proferida decisão administrativa
determinada no art. 24, da Lei n° 11.457/2007, além dos fundamentos já expostos no acórdão
recorrido, acrescento que a norma contida no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007 - segundo a qual é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é meramente
pragmática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento
por parte da Administração Tributária, nem mesmo prescreve o reconhecimento tácito do
suposto direito pleiteado.
Ademais, com relação ao prazo para que se pronuncie a decisão administrativa,
conforme Súmula CARF no 11,
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sem razão portanto o contribuinte neste Capítulo.
4 - que jamais teria sido sócio ou teria tido qualquer tipo de participação na empresa
Artmix, que no momento se encontra em processo de falência e que portanto não tem como
apresentar livros diários ou outros da mesma; que tinha apenas relação de amizade com os
proprietários dessa empresa, o que motivou alguns empréstimos a eles.
Nesse capítulo a fiscalização constatou que (fls. 628):
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

e) Diversos créditos bancários, relacionados na planilha 3, foram informados pelos
Representantes (fl-439-440; 504- 505; 524-529) nas planilhas A e B (fls-441-454), como
originários de recebimentos de devoluções de empréstimos pagos pela empresa Artemix.
Todos estes créditos não foram comprovados quanto às origens. O Livro Diário não foi
apresentado.
Na Declaração de Ajuste Anual Ex-2005 foram declarados os saldos de R$160.000,00
em 31-12-2003 e de R$ 160.000,00 em 31-12-2004 como empréstimo efetuado à Artemix
(fl. 32). Não houve variação nos saldos informados.
Não tendo trazido qualquer comprovação em relação às suas alegações, adoto os
fundamentos da decisão recorrida para concluir que não assiste razão ao contribuinte neste
capítulo:
Para a solução do presente litígio não faz diferença saber se o contribuinte era ou não
sócio da empresa Artmix.
No que concerne aos empréstimos suscitados pelo contribuinte, é imperativo salientar
que nessas situações existem dois pilares que sustentariam a materialidade do mútuo, ou
seja, o contrato entre as partes e a prova da efetiva transferência do numerário.
Entretanto, o defendente em nenhum momento satisfez as citadas condições de prova,
não sendo possível abraçar a tese exposta na impugnação.
As alegações não estão acompanhadas das respectivas provas; a informalidade dos
negócios entre amigos não exime o contribuinte de apresentar provas que atestem a
materialidade do empréstimo alegado; seria necessário comprovar documentalmente o modo
como esta transação se operou, especialmente, a transferência de numerário do credor para o
tomador do empréstimo e a quitação pelo devedor da dívida contraída, provas essas exigidas no
Termo de Intimação Fiscal e não apresentadas.
5. que a movimentação bancária não configura renda a ser tributada e que não foi
demonstrado qualquer acréscimo patrimonial para fins de configurar renda; cita várias
legislações que fundamentariam seu entendimento;
Neste Capítulo alega o contribuinte que não teve, no ano de 2004, acréscimo
patrimonial, de forma que não ocorreu o fato gerador do imposto de renda, uma vez que os
depósitos bancários não configuram renda.
A jurisprudência já consolidada sobre esta matéria no âmbito do CARF, por meio
da Súmula CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo
patrimonial diante da presunção legal para o lançamento, é a seguinte:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A edição do art. 42 da Lei no 9.430/1996 deu suporte a presente autuação, pois o
legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada, apenas, à
falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considere ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o
vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza, antes requeridos pela Lei
no 8.021/90.
6 - requer que a multa de ofício seja excluída ou reduzida para um patamar menos
gravoso, tendo em vista ter caráter confiscatório;
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.073 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005475/2009-67

A multa foi aplicada nos exatos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, ou seja:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
Dessa forma, não há espaço para sua exoneração ou redução por falta de amparo
legal; cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Quanto a ser confiscatória, cito novamente Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital